Tribunal: TJBA
Processo: 8047968-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8047968-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL DA PARTE AUTORA DECORRENTE
S
D
AS
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL (BR 116) EXECUTADAS PELA VIA BAHIA. PARTE AUTORA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO DESFRUTOU DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CONCESSIONARIA COMO DESTINATÁRIA FINAL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AOS DITAMES CONCEITUAIS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTO NO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. PLEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

1.
Na origem, trata-se ação ordinária de
n.º 0574274 64.2017.8.05.0001 001
movida por
JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA
em face d
a

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
,
pleiteando
indenização por danos materiais e morais em razão de danos estruturais que as obras de duplicação da rodovia
BR 116, Sul, Km 470
ocasionaram em seu imóvel comercial.
Assim, o objeto central, para o deslinde do presente conflito negativo de competência, cinge-se
em fixar se a relação travada entre as partes é de natureza consumerista ou cível.

2.
Na hipótese dos autos,
a situação narrada não decorre de má prestação de um serviço pelo fornecedor ao seu consumidor.
Com efeito,

as supostas avarias no imóvel da parte autora não foram causadas dentro de uma relação de consumo,

já que ausente a figura d
aquele que adquire o serviço como
destinatário final.
Há, em verdade, pleito de responsabilidade civil extracontratual, uma vez que a parte autora teve sua propriedade afetada/abalada por obras da Concessionária de Serviço Público.

3.
Por outro lado, a
ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139,
destacou

que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), sujeitando à proteção do código consumerista
mesmo
aqueles que não tenham participado diretamente da relação de consumo,
mas
de algum
modo sejam vítimas de
evento danoso decorrente dessa relação.

4.
Contudo, por não haver uma relação de consumo base e adjacente, a parte autora não poderia ser enquadrados como consumidora, nem mesmo por equiparação, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 17 do CDC.

5.
No mais
, é certo que a parte autora da demanda originária não foi vitimada por qualquer acidente de consumo típico, o que, segundo a doutrina especializada, seria premissa básica para o seu enquadramento na figura do consumidor por equiparação.

6.

Dessa forma, ante a ausência de relação consumerista, ainda que adjacente ou por equiparação, entre as partes litigantes, assim como inexistente qualquer acidente de consumo, resta incontroversa a competência da Vara Cível para processar e julgar a demanda originária.

7.
Conflito procedente. Competência do juiz suscitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047968-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia
em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .